Tribunal: TJPA
Processo: 0818326-71.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818326-71.2024.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL DO NASCIMENTO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS.

PROCESSO Nº.
0818326-71.2024.8.14.0000.

EMBARGANTE: MANOEL DO NASCIMENTO PEREIRA.

ADVOGADO: IVAN MORAES FURTADO JÚNIOR
, OAB-PA Nº 13.953.

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME:

1.

Embargos de Declaração opostos em Acórdão proferido em Habeas Corpus.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há erro material no acórdão embargado; e (ii) caso constatado o erro material, avaliar se ele compromete a decisão do acórdão embargado.

III.

RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Os embargos de declaração se prestam a sanar, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou ainda para correção de eventual erro material, não se destinando ao reexame de fatos e provas. Precedentes do E.TJE.
O acórdão embargado apresenta erro material, devendo ser excluída da decisão a menção ao processo n.º 0800012-32.2024.8.14.0015. Contudo, tal erro não compromete os demais fundamentos expostos na decisão.

4.

Na decisão embargada, ficou demonstrado que a prisão cautelar do embargante está devidamente fundamentada e lastreada em dados concretos, emergindo como imprescindível para a garantia da ordem pública. Revelam-se, portanto, insuficientes e inadequadas as medidas cautelares alternativas ao cárcere.

IV.

DISPOSITIVO:

5.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Decisão unânime.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
art. 93, IX; CPP, art. 315, §2º; CPC, art. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 425788/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 31/05/2021;
TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0108386-08.2015.8.14.0011 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 05/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração opostos e, no mérito, acolher parcialmente, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
opostos

pela Defesa do embargante

MANOEL DO NASCIMENTO PEREIRA

em face ao
V. Acórdão de ID 23848847
,

em cujo teor a Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, conheceu da ação de
habeas corpus
e, nessa extensão, denegou a ordem nos termos do voto deste Relator.

Aduz a Defesa que o acórdão incorreu em erro material, uma vez que incluiu em sua fundamentação um processo ao qual o paciente não responde. Assevera que equívoco compromete a lisura da decisão, pois serviu de fundamento indevido para a denegação do habeas corpus, questão esta debatida em plenário.

Requer a reanálise do pleito de habeas corpus, considerando-se a exclusão do fundamento indevidamente utilizado para a negativa da ordem. Sucessivamente, pugna pela correção do erro material presente no Acórdão, com a retirada da menção ao processo nº 0800012-32.2024.8.14.0015, no qual o paciente não figura como parte. Caso assim entenda este juízo, solicita-se a prestação dos devidos esclarecimentos quanto à utilização do referido processo na fundamentação da decisão.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, a douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, apenas para que seja apenas sanado o erro material, ou seja, excluída da decisão embargada a menção ao processo criminal de nº 0800012-32-2024.814.0015 (ID 24200759).

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Com efeito, vislumbro que o recurso interposto se
mostra adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Como é cediço, os embargos de declaração se prestam a sanar, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante redação do art. 619, do CPP, ou ainda para correção de eventual erro material conforme art.1022, III, do CPC, não se destinando ao reexame de fatos e provas.

Acerca dos limites jurídicos do recurso em apreciação, oportuna a jurisprudência de lavra do E. Tribunal de Justiça do Estado:
TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0108386-08.2015.8.14.0011 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 05/12/2022; TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005166-55.2019.8.14.0010 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/08/2022.

De outra banda, quanto à existência de erro material no julgado, ressalta-se que este deve ser evidente, passível de reconhecimento imediato, sem a necessidade de análise do mérito, ou referir-se a incorreções internas do próprio decisum, sendo sanável por meio de embargos de declaração.

A propósito, colacionam-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ): EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 425788/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 31/05/2021; EDcl no AgInt no REsp 1879319/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021.

No que concerne ao vício apontado pelo embargante, relativo à existência de erro material no aresto embargado, verifico, com fundamento nas premissas anteriores e após releitura do voto por mim proferido, que, de fato, há a mácula suscitada.
Contudo, tal equívoco não possui o condão de alterar o resultado da decisão. Explico
.

O embargante sustenta que o Acórdão impugnado negou provimento ao pedido de habeas corpus sob o fundamento de que ele figuraria como parte em outros processos criminais que justificariam a manutenção de sua custódia. Dentre eles, menciona-se o de número 0800012-32.2024.8.14.0015, no qual responde pela suposta prática dos delitos de cárcere privado, tentativa de estupro de vulnerável e posse ilegal de arma de fogo.

Trago à baila o excerto da decisão embargada (ID 23700243):

No mais, em pesquisa levada a efeito no PJE, constata-se que o paciente responde ao processo 0800012-32-2024.814.0015, no qual é acusado da suposta prática dos delitos de cárcere privado, tentativa de estupro de vulnerável e posse ilegal de arma de fogo.

Constato o equívoco na decisão embargada, pertinente citação de que o recorrente está sendo processado autos de nº 0800012-32-2024.814.0015.

Contudo, a decisão embargada demonstrou que a decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada, com a indicação dos requisitos legais, bem como de indícios de autoria e materialidade dos crimes de tráfico de substâncias entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo, supostamente praticados pelo embargante. Além disso, restou evidenciada a necessidade da custódia cautelar para a preservação da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi adotado na ação criminosa.

Ademais, o decisum ressaltou que o recorrente confessou, perante a Autoridade Policial, ser integrante da organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, o que demonstra sua periculosidade concreta e a inaplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

O acórdão embargado apreciou, ainda, que as qualidades pessoais do embargante, isoladamente, são irrelevantes para a concessão da ordem quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a decisão demonstrou que o alegado excesso de prazo da custódia cautelar não se verifica, uma vez que os autos do juízo coator tramitam regularmente, sem qualquer desídia do juízo primevo.

Nessa senda, depreendo que a decisão embargada está devidamente fundamentada, devendo apenas ser excluído do acórdão o excerto referente ao mencionado erro material, consistente na afirmação de que o recorrente responde ao processo n.º 0800012-32.2024.8.14.0015, pois sua correção não implica alteração do conteúdo do provimento jurisdicional, devendo permanecer inalterados os demais termos da decisão.

Portanto, verifico que o aresto embargado se apresenta completo e objetivo, tendo materializado o Princípio do Livre Convencimento Motivado do Julgador e satisfeito as exigências de motivação das decisões judiciais, conforme disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988 e no art. 315, §2º, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e, no mérito, dou-lhes parcial provimento nos termos da fundamentação, mantendo inalterado os demais termos
do V. Acordão embargado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/02/2025